Tribunal: CARF
Processo: 11684.001114/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.001114/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.181 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/11/2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
REPRESENTAÇÃO
RESTRITA
AOS
ASSOCIADOS.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa,
restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a data
da propositura da demanda.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ricardo Piza Di Giovanni, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.001114/2010-21
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001114/2010-21

Relatório

Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa GAC LOGÍSTICA DO BRASIL
LTDA, na condição de agente desconsolidador de carga marítima procedente do exterior,
registrou no sistema SISCOMEX informações relativas à conclusão da desconsolidação do CE
depois do período mínimo de antecedência da atracação do navio transportador da mercadoria
importada, ou seja, intempestivamente, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007,
que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfandegados.
O evento de prestação de informações relativamente ao CE Mercante House no
131.005.201.906.032 haveria se dado em 19/11/2010, às 16:35:25h, e a data de chegada do navio
transportador HAMMONIA MASSILIA ao Porto de Itaguaí teria sido em 20/11/2010, às
12:29:00h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega o sujeito passivo, em
resumida síntese, nulidade do auto de infração em face da ilegitimidade passiva
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os seguintes fundamentos, em síntese:
1. as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
2. a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
3. qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos;
4. a situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos
Eletrônicos-CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001114/2010-21

mercadorias vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
24/10/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 23/11/2018, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, notadamente aduzindo o seguinte, em síntese:
1. Ocorrência de Prescrição Intercorrente, considerando que a apresentação da
impugnação ao Auto de Infração se dera em 06/01/2011 e o seu efetivo
julgamento se dera somente em 22/03/2018, passando-se mais de 3 (três) anos
para que o autuante exercesse o seu direito de executar a ação punitiva;
2. A responsabilidade sobre a multa, no caso, deve ser atribuída a quem deu
causa ao fato, no caso, ao armador;
3. Existência, no caso, de denúncia espontânea da infração, a afastar a multa
imposta;
4. O Juízo Federal da 14a Vara Federal de São Paulo, nos autos do Processo no
0005238-86.2015.403.6100, movido pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais - ACTC, em razão da ilegalidade das sanções
previstas nos artigos 18 e 22 da IN 800/2007 e Ato Declaratório Executivo
COREP no 3/2008, bem como da possibilidade de reconhecimento do instituto
da denúncia espontânea, teria concedido ordem liminar, determinando que a
União Federal se abstenha de aplicar as penalidades de multa em face das
associadas da parte autora (ACTC), independentemente de depósito judicial.
Solicita, ainda, que o Recurso em exame seja recebido com efeito suspensivo.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001114/2010-21

Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro no Sistema
SISCOMEX de Conhecimento Eletrônico (HBL) CE 131.005.201.906.032 a posteriori do prazo
fixado em ato normativo emitido pela RFB, tendo sido, a penalidade em questão, mantida pela
instância administrativa julgadora a quo.
Inicio com o exame das questões preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.

1. Da Prescrição Intercorrente
Ainda que a impugnação não tenha trazido à baila o debate sobre prescrição
intercorrente, trata-se de questão de ordem pública, a dispensar alegação das partes, motivo pelo
qual passo a fazer considerações sobre o tema, aventado ineditamente no Recurso Voluntário.
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001114/2010-21

Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Das Decisão Judicial em Favor da ACTC, juntada aos Autos
Em que pese a decisão judicial trazida à colação pelo Recorrente não ter sido
examinada pela instância administrativa a quo, considero necessário o seu exame, uma vez que
constitui fato superveniente à decisão da DRJ/RJO, portanto, exceção à regra preclusiva
insculpida no art. § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) 2.
Sobre a matéria, em específico, cabe a análise dos efeitos da decisão judicial
exarada, em caráter de tutela provisória, no processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100,
promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais – ACTC, mencionada entre as razões de
defesa.
É que examinando a documentação carreada aos autos por ocasião da
apresentação da peça recursal, não vislumbro a juntada de qualquer documento que comprove
ser o Recorrido associado a ACTC, entidade em favor da qual foi proferida a decisão judicial já
aqui antes referida.

2
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)

V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001114/2010-21

Não há que se falar que o julgado poderia produzir seus efeitos sobre todo o
universo de interessados no transporte marítimo de cargas, porquanto a substituição processual
levada a efeito por qualquer entidade associativa restringe-se aos seus associados na data de
propositura da demanda, conforme colocação precisa no RE 612.043, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Melo, em decisão do STF, submetida ao regime de repercussão geral:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
[Tese definida no RE 612.043, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-
10-2017, Tema 499.]
Portanto, à vista dos fundamentos consignados acima, considero que no caso em
tela não se constata a concomitância de esferas de julgamento e não há a possibilidade de
aplicação de renúncia à via administrativa, já que, para tanto, a ação judicial deveria alcançar
subjetivamente o Recorrente, elemento que não restou comprovado nos autos.

3. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso.
Embora a matéria não tenha especificamente tratada na impugnação, foi
mencionada no acórdão da DRJ/RJO e debatida na peça recursal. Sendo assim, entendo como
relevante tecer algumas considerações sobre a denúncia espontânea.
O tema em referência foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001114/2010-21

Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
O efeito suspensivo da cobrança do crédito tributário, requerido na peça recursal,
opera-se independentemente de solicitação do recorrido e de seu deferimento por parte da
instância superior no contencioso administrativo, porquanto efetuada no órgão de origem da RFB
em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do CTN3, e 33 do Decreto no
70.235/19724, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal- PAF.
Para concluir, face a todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e,
quanto ao mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

3 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 124
DF CARF MF
Original